Tribunal: TJPA
Processo: 0808373-54.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808373-54.2022.8.14.0000

APELANTE: RAIMUNDO JORGE DA COSTA ANDRADE

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10%. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO EXIME A IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO A SENTENÇA FOR DESFAVORÁVEL A QUEM FOI CONCEDIDA A BENESSE. ENSEJA, CONTUDO, A SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO POSSA FAZER O PAGAMENTO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA, NOS TERMOS DO ART. 98, §§ 2.º E 3.º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO JORGE DA COSTA ANDRADE
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
, declarou extinta a ação sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 9897450 - Pág. 1):

“
Feitas tais considerações, evidenciando o desinteresse do autor na demanda, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e determino o arquivamento destes autos, após cumpridas as formalidades legais. Sem custas, vez que o autor foi agraciado com a gratuidade processual. Condeno o autor a pagar honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa a cada um dos advogados das Requeridas. Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. (...)”
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 9897451), alegando em suma, que houve incorreção na sentença quanto a condenação das verbas sucumbenciais.

Isso porque, como é beneficiário da justiça gratuita, não deveria ter sido condenado em honorários sucumbenciais.

Ao final, postula pela reforma da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 9897453).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao extinguir a ação sem julgamento do mérito, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa.

Vê-se na exordial ajuizada em 11/03/2011 (Num. 9897438), que a parte autora postulava por restituição e indenização por danos morais, de veículo adquirido da parte ré, que com apenas dois meses de uso teria começado a apresentar problemas.

A parte ré apresentou Contestação (Num. 9897442), requerendo a total improcedência da ação, e após, o autor apresentou Réplica (Num. 9897443). Então, sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo em vista que o autor não compareceu às audiências designadas pelo juízo
a quo
.

Fora

proferida a sentença recorrida (Num. 9897450), e ao extinguir a ação sem resolução do mérito, condenou-se o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo este o objeto do recurso.

Pois bem.

A despeito da irresignação da parte apelante, é mister esclarecer que o fato da mesma ser beneficiária da justiça gratuita, a sua concessão não tem o condão de afastar a condenação no ônus sucumbencial, quando vencida a parte hipossuficiente.

Todavia, a obrigação do seu pagamento fica suspensa pelo período de até cinco anos, enquanto persistir o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 2º. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindose, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com efeito, o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua derrota em Juízo. Na verdade, a lei assegura-lhe apenas a suspensão do pagamento dos ônus de sucumbência pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de pobreza.

Em outras palavras, a legislação pátria não garante ao beneficiário da justiça gratuita a isenção da condenação em verba honorária, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade, desde que, no período de até 5 (cinco) anos, o credor demonstre o fim da situação de miserabilidade da parte contrária.

A respeito do tema, merece transcrição os judiciosos fundamentos lançados pelo eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no julgamento do REsp nº. 8.751/SP,
ipsis literis
:

“Com efeito, a sucumbência impõe-se como regra de caráter geral, não podendo os consectários dela decorrentes serem excluídos apenas pela circunstância da parte vencida ser menos favorecida economicamente. Do contrário, a assistência judiciária poder-se-ia transformar até mesmo em instrumento de ação dos inescrupulosos. Cientes de que nenhum prejuízo lhes poderia advir do ajuizamento da ação, dela se utilizariam como forma de vingança, visando causar gravame àqueles que, no exercício de um direito, os tenham prejudicado.

Assim, por exemplo, um inquilino despejado poderia, em revide, propor contra o locador uma ação qualquer, via assistência judiciária, colimando exclusivamente molestá-lo. O proprietário, nessa hipótese, teria que contratar advogado e efetuar dispêndios para defender-se, sendo de todo injusto não poder, após a decisão de improcedência do pedido, exigir o ressarcimento desses gastos pela parte que houve com malícia.

Assim, não se mostra razoável afastar o comando do artigo 20, CPC, simplesmente pela circunstância do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Impõe-se, contudo, aplicá-lo com reservas, sendo descabido exigirse o pagamento por que, encontrando-se em estado de miserabilidade, por vezes não tem como prover o próprio sustento ou da família. Assim, se ao final da causa o assistido ainda se encontrar em situação financeira precária, a cobrança das despesas e dos honorários de advogado da parte vencedora não pode realizar-se de imediato, cumprindo aí postergar-se até quando o vencido reúna condições patrimoniais suficientes para suportar o pagamento.

Neste sentido é a disciplina legal, como se vê do art. 12 da Lei 1060/50, verbis:

'A parte beneficiária pela isenção de pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de cinco anos, a contar a sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita'

Assim, ante a possibilidade, ainda que remota do vencido vir a ter sua situação patrimonial alterada para melhor, impõe-se constar da decisão judicial a condenação nas verbas da sucumbência.”.

Nesse mesmo sentido são firmes os julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOBRESTADA. ART. 12 DA LEI 1.060/50.

1. A parte beneficiada pela Assistência Judiciária, quando sucumbente, pode ser condenada em honorários advocatícios, situação em que resta suspensa a prestação enquanto perdurar o estado de carência que justificou a concessão da justiça gratuita, prescrevendo a dívida cinco anos após a sentença final, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.
(STJ - REsp 1082376, 1ª Turma, DJ 17/02/2009, Rel. Min. Luiz Fux, 11.12.2007).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. MILITAR EGRESSO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ÚNICO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF.
É CABÍVEL CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM VERBAS SUCUMBENCIAIS, FICANDO A COBRANÇA SUSPENSA POR ATÉ CINCO ANOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. É cabível a condenação do beneficiário da Justiça Gratuita em custas e honorários advocatícios ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 271767 AP 2012/0265985-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)

Ainda nesse sentido, a jurisprudência pátria:

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

A concessão da justiça gratuita não exime a imposição de condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios quando a sentença for desfavorável a quem foi concedida a benesse. Enseja, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2.º e 3.º do CPC.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 11205418020168260100 SP 1120541-80.2016.8.26.0100, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/07/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO SUSPENSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O ART. 20§§ 3º E 4º DO CPC/73.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A sentença recorrida deixou de condenar o autor em honorários advocatícios em razão do deferimento da justiça gratuita
. II- O Colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado de que, ainda que o art. 12 da Lei 1.060/50 trate de isenção do pagamento das custas e honorários, o benefício não pode ser interpretado de forma absoluta, mas sim como uma condição suspensiva de exigibilidade. Ou seja, enquanto a parte fizer jus à assistência judiciária gratuita, não poderão ser cobrados os valores fixados à título de honorários e custas processuais.

III- De igual forma, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o posicionamento que já vinha sendo adotado pelos Tribunais passou a constar expressamente no art. 98 §§ 2º e 3º do CPC, o qual prevê que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. IV- Não resta dúvidas de que o beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação de sucumbência recíproca, contudo, tem direito à suspensão do pagamento das verbas de sucumbência, enquanto perdurar a hipossuficiência econômica, pelo prazo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.
V- Fixação dos honorários de acordo com o disposto no art. 20, § 3º e 4º do CPC/73. Honorários arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). VI- Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados nos termos da fundamentação, os quais ficam suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita. (TJ-PA - AC: 00013073720118140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2018)

Fato é que, entendo correta a condenação por honorários sucumbenciais, e, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência devem ficar em condição suspensiva de exigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, para manter incólume a sentença atacada, nos termos da fundamentação alhures.

Por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados para 15% sobre o valor da causa. Contudo, mantenho-os suspensos, por ser a parte beneficiária na justiça gratuita, com fulcro no art.98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024